Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, por portar arma de fogo calibre 32 com três munições, sem autorização legal.
2. A defesa requer a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita, e, por consequência, a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se é possível a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima via telefone funcional, informando ingresso suspeito de motocicleta em condomínio sem controle de acesso. Policiais confirmaram características descritas e localizaram arma na cintura do recorrente, que confessou não possuir autorização.
4. Nos termos dos arts. 240, §§1o e 2o, e 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de porte de arma proibida. As circunstâncias concretas justificaram a intervenção policial, afastando a alegação de ilicitude.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite busca pessoal baseada em fundada suspeita, inclusive oriunda de denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos (AgRg no HC 798.205/SP; Acórdãos 2030877 e 1658652).
6. Afastada a tese de nulidade, a materialidade e autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial que atestou funcionamento da arma, confissão judicial e depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, dotados de presunção de legitimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que indiquem porte de arma, ainda que originadas de denúncia anônima corroborada por elementos objetivos.